Tribunal: TJMT
Processo: 0181146-69.2015.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0181146-69.2015.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE ARRUDA - CPF: 345.801.901-49 (AGRAVADO), SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.468.751-20 (AGRAVADO), JANAINA ROBERTA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 819.156.831-49 (AGRAVADO), NILZA MIRANDA GOMES MONTEIRO - CPF: 482.743.301-10 (AGRAVADO), WANDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 000.998.671-50 (AGRAVADO), JOAREZ ALVES SARZEDA - CPF: 169.086.351-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MARTINS - CPF: 487.195.521-49 (AGRAVADO), UDELINA EULALIA CORREA DA COSTA - CPF: 127.712.281-49 (AGRAVADO), DALILA SANT ANA SERRA OLIVEIRA - CPF: 299.537.151-49 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ORMIRO CORREA DE ARRUDA - CPF: 005.006.401-06 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC/1973 – INCIDÊNCIA DO TEMA 482 DO STJ.

De acordo com o tema 482 do STJ:
“A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação em face do acórdão confeccionado pela e. Primeira Câmara Cível, em julgamento do Agravo de Instrumento n.
0181146-69.2015.8.11.0000, tendo como litigantes: HSBC BANK BRASIL S/A e LUCIANO DE ARRUDA E OUTROS, cujo objeto envolve Expurgos Inflacionários/Planos Econômicos.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUÍZO DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES / AGRAVADOS – REJEIÇÃO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO / AGRAVANTE / EXECUTADO – REJEITADA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDA DE COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – VIABILIDADE – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC/1973 – POSSIBILIDA DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença proferida na ação civil pública em tela se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio, devendo-se reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio.

Há que se reconhecer que os créditos relativos às diferenças de índices de correção monetária, pagos a menor nas cadernetas de poupança foram contabilizados a favor da instituição financeira que administrava a conta, e que, posteriormente, repassou o numerário ao HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO. Não seria lógico, portanto, admitir que o Agravante auferisse apenas os lucros advindos do Banco Bamerindus, não se responsabilizado por eventuais ônus.

Constatada a complexidade dos cálculos pertinentes ao cumprimento de sentença, mister se faz a instauração de procedimento prévio de liquidação de sentença.

“2. A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (REsp 1.370.899/SP Relator, Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 21/5/2014)”

“É devida a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, mesmo que proveniente de ação civil pública atinente aos expurgos inflacionários da caderneta de poupança, se, devidamente intimado, não efetuar o pagamento voluntariamente (art. 20, capute § 1o, do CPC). Conforme o artigo 475-J, § 4o, do CPC, a multa de dez por cento incidirá sobre o saldo remanescente.” (AI 81206 –Relator: Des. Dirceu dos Santos – julgado em 26/8/2015). (RAI no 0181146-69.2015.811.0000, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/05/2016)”
.

O feito encontrava-se na Vice-Presidência deste Tribunal, para análise de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, sendo lançado despacho, o qual transcrevo em parte:

“
Afere-se que uma das teses recursais do recorrente é no sentido de que houve equivoco do órgão fracionário deste Sodalício, pois apensar de julgar parcialmente procedente o recurso e reconhecer a iliquidez do titulo em execução, ainda assim manteve aplicação da multa do art. 475-J do CPC/73, ao fundamento de que não houve o pagamento do débito no prazo legal.

Com efeito, tem-se que em se tratando de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva, a questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, eis que afetada pelo
Tema 482/STJ
, cuja tese firmada foi no sentido de que “
a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC)
, porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
.
” (
grifei
).

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No caso dos autos, afere-se que ao julgar a apelação, foi consignando as seguintes razões de decidir:

“No que diz respeito à alegação de necessidade de liquidação, tenho que assiste razão ao Agravante, eis que
diante da complexidade dos cálculos pertinentes ao cumprimento da sentença, necessária a instauração para apuração do montante da dívida
.

[...]

(...)
quanto à incidência da multa e aos honorários advocatícios
, também
mantenho os termos da sentença, pois não houve pagamento voluntário
.

[...]

Desse modo, verifica-se que
a decisão merece reparo apenas parcial
, (...).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento,
apenas para determinar que, ante a complexidade dos cálculos, que seja procedida a liquidação da sentença conforme requerido
, mantendo-se os demais tópicos da decisão”.
(
grifei
) (id. 109030466 – pág. 130/148).

O órgão fracionário deste Sodalício, ao que se denota, chancelou a aplicação da multa, ao mesmo tempo em que reconheceu a necessidade de liquidação para apurar-se o montante devido.

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.247.150/PR (
Tema 482
), apresenta-se, necessário,
s.m.j.
, o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.

(...)

Decido.

Tendo em vista a necessidade de retorno dos autos a Câmara julgadora, o juízo de admissibilidade quanto ao presente recurso deve aguardar a deliberação do órgão fracionário deste Sodalício quanto ao Tema 482/STJ – objeto do recurso especial interposto nos autos.

Ante o exposto:

a) determino o dessobrestamento do feito pelo Tema 264/STF.

b)
com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determino

a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem
, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação
.

c) como
in casu
, há mais de uma controvérsia, mesmo havendo eventual juízo positivo de retratação os autos deverão retornar à esta Vice-Presidencial, para que seja proferido o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, cuida-se de exame em
Juízo de Retratação acerca do acórdão exarado nos autos de Agravo de Instrumento n. 0181146-69.2015.8.11.0000, eis que diante do acórdão que se posicionou pela necessidade de prévia liquidação de sentença, ante a complexidade dos cálculos no processo envolvendo expurgos inflacionários; e, ainda assim, manteve a multa do artigo 475-J do CPC/1973.

Pois bem.

Reanalisando os autos, exerço o juízo de retratação quanto à aplicação da multa mencionada, manifestando-me expressamente pela sua impossibilidade, eis que não há falar em multa acerca de título ilíquido.

Portanto, não há como não observar o Tema 482 do STJ:

Tese Firmada:

“A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC”.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação, deve ser alterado o acórdão, reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 475-J do CPC/1973.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023